Tribunal: TJES
Processo: 0006513-94.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Denunciação caluniosa
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006513-94.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOELTON FRANCISCO DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006513-94.2020.8.08.0030

APELANTE: JOELTON FRANCISCO DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, DO
C
ÓDIGO
P
ENAL
)
. ABSOLVIÇÃO.
NECESSIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA.

RECURSO
P
ROVIDO
.

1. Caso em que o acusado, em momento algum, imputou crime ou infração disciplinar a qualquer agente público, somente trazendo sua versão dos fatos, isto é, de que ele e Lucas agiram em legítima defesa. Com efeito, Joelton não disse que foi ameaçado ou agredido pelos policiais, e também não disse que eles inseriram declaração falsa em seu depoimento extrajudicial, tampouco que eles não o tenham deixado ler o termo assinado.

2. O acusado sequer foi confrontado com seu depoimento anterior, mas sim com a acusação do Ministério Público, tendo apenas afirmado que os fatos não se deram exatamente como consta na imputação, não sendo possível concluir que, ao negar a narrativa acusatória, ele estivesse imputando crimes de falsidade aos policiais ou a quem quer que seja.

3. Não consta nos autos o referido depoimento extrajudicial, de modo que sequer é possível compará-lo com sua versão trazida em juízo, para afirmar se houve, ou não, alteração substancial da sua narrativa.

4. Não há prova alguma de que tenha sido realmente instaurado qualquer procedimento penal, civil ou administrativo em face dos policiais responsáveis pela tomada de seu depoimento de 2009, carecendo, portanto, dessa elementar do crime de denunciação caluniosa.

5
.
Recurso
a que se
dá
provi
mento
para absolver o apelante por atipicidade da conduta (art. 386, III, do
Código de Processo Penal
)
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006513-94.2020.8.08.0030

APELANTE: JOELTON FRANCISCO DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOELTON FRANCISCO DA SILVA SANTOS

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares (
link
no Id. 7352592), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art.
339
, do Código Penal
, à pena de
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, em regime
fechado
.

Emerge da Denúncia que, no dia 10 de agosto de 2017, por volta das 13 horas, na sala de audiências da 1ª Vara Criminal de Linhares, o denunciado deu causa à instauração de investigação policial contra os policiais da Delegacia de Polícia de Linhares, imputando-lhes crime de que sabia a inocência, com objetivo de beneficiar Lucas Vieira, réu em ação penal de competência do Tribunal do Júri.

Consta que, ao prestar depoimento na qualidade de testemunha, o denunciado afirmou que os policiais militares inseriram declarações falsas em seu depoimento prestado na esfera extrajudicial, alegando que não havia prestado tais declarações.

Diante disso, foi aberto inquérito para averiguar tais declarações, restando provado que o denunciado mentiu em seu depoimento.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de denunciação caluniosa.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O crime de denunciação caluniosa, previsto no art. 339, do Código Penal, possuía, à época do fato, a seguinte redação:

“
Art. 339. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente:

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa.”

Segundo a jurisprudência,
“para a caracterização do delito de denunciação caluniosa, é imprescindível a presença do
dolo específico
de imputar a alguém a prática de crime do qual o sabe inocente, induzindo em erro o julgador e prejudicando, por conseguinte, a administração da Justiça”
(AgRg no AREsp n. 2.408.484/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024).

A fim de contextualizar os fatos, anoto que fora oferecida Denúncia em face de
Lucas Vieira da Cruz
(“Tutinha”), por ter participado de homicídio qualificado contra Anisio Neto Ferreira, no dia 26/7/2009. Segundo consta da Denúncia que ensejou o Processo nº 030.09.908360-9,
Lucas estava acompanhado do então adolescente Joelton Francisco da Silva Santos (“Alemão”), ora apelante
, sendo este (Joelton) quem desferira o disparo contra a vítima (pp. 16-19).

No bojo da Ação Penal em face de Lucas,
Joelton
– o adolescente supostamente coautor – prestou depoimento
na condição de testemunha
,
ocasião em que, ao relatar os fatos, começou a narrar uma suposta legítima defesa, dizendo que Anisio (a vítima) desferiu disparos contra ele e Lucas, motivo pelo qual revidou e acabou matando a vítima (mídia anexa).

Enquanto apresentava essa narrativa (legítima defesa), Joelton foi interrompido pelo Promotor de Justiça, que o alertou de sua condição de testemunha e da possível prática do crime de falso testemunho, questionando qual era a verdade, pois a acusação era de que Joelton e Lucas foram até Anisio e efetuaram disparos contra ele. Em seguida, Joelton confirma que a verdade era sua versão atual, ou seja, que Anisio disparou primeiro. Após essa resposta, o Promotor de Justiça não formulou mais perguntas.

Diante disso, o Magistrado que presidia a audiência proferiu a seguinte Decisão:
“A testemunha JOELTON FRANCISCO DA SILVA SANTOS afirmou em juízo que não disse várias coisas no depoimento na esfera policial. Neste contexto, ou os policiais cometeram crimes ou a vítima, este último visando beneficiar o acusado, indicando o cometimento de crimes de falso testemunho, calúnia e/ou denunciação caluniosa. Como já se encontra preso,
DETERMINO
que seja OFICIADA A DELEGACIA DE POLICIA DE LINHARES para apurar dos fatos, seja por parte dos policiais, seja por parte da vítima. Remeta-se cópia das declarações prestadas na forma audiovisual”
(p. 08).

Após refletir sobre o caso, não tenho dúvidas em
acolher o pleito absolutório.

Em primeiro lugar, ressalto que Joelton era possível coautor dos fatos, e, por ser adolescente à época, foi processado pela prática desse ato infracional
1
, motivo pelo qual
jamais
poderia ter sido ouvido como testemunha compromissada
, por
manifesta violação à garantia constitucional de não produzir prova contra si mesmo
–
“
nemo tenetur se detegere”
(CRFB, art. 5º, LXIII).

Além disso, Joelton,
em momento algum
, imputou crime ou infração disciplinar a qualquer agente público,
somente trazendo sua versão dos fatos, isto é, de que ele e Lucas agiram em legítima defesa.
Com efeito, Joelton
não
disse que foi ameaçado ou agredido pelos policiais, e também
não
disse que eles inseriram declaração falsa em seu depoimento extrajudicial,
tampouco
que eles não o tenham deixado ler o termo assinado.

Com efeito, registro que é muito comum no cotidiano penal que testemunhas e réus alterem suas versões dos fatos, dizendo que foram agredidos e ameaçados pelos policiais, ou que não tiveram oportunidade de ler o depoimento a eles atribuído antes de assinarem. Nessas situações, até seria possível
cogitar
da prática do crime de denunciação caluniosa, pela tese de que o direito de autodefesa não permite a imputação falsa de crime a terceiros (AgRg no HC n. 622.955/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 7/6/2021). Contudo, ressalto que,
no presente caso
, o apelante
não adotou tais condutas,
somente alegando ter agido com legítima defesa, o que está plenamente dentro do seu direito legítimo e regular.

Importante ressaltar que
Joelton sequer foi confrontado com seu depoimento anterior
,
mas sim com a acusação do Ministério Público
, tendo apenas afirmado que os fatos não se deram exatamente como consta na imputação, não sendo possível concluir que, ao negar a narrativa acusatória, ele estivesse imputando crimes de falsidade aos policiais ou a quem quer que seja.

E mais.
Não consta nos autos o referido depoimento extrajudicial de Joelton
, de modo que sequer é possível compará-lo com sua versão trazida em juízo, para afirmar se houve, ou não, alteração substancial da sua narrativa.

Não fosse o bastante, destaco que
não há provas concretas de que realmente foi iniciada alguma investigação contra os agentes públicos atuantes no referido depoimento extrajudicial
. O Delegado de Polícia até afirmou a existência desse procedimento, porém
não foi juntado aos autos.

Em verdade, o que existe é uma Portaria de Inquérito Policial nº 202/2019 (26/11/2019), tendo o senhor
Joelton

expressamente
como
investigado
(p. 05), sendo que, durante a investigação, e, apesar da Portaria, ele foi ouvido como
“testemunha”
pela autoridade policial, ocasião em que ratificou sua versão trazida no depoimento judicial (2017) e não o depoimento de 2009 (p. 29).

Ora, pelo que consta nas cópias juntadas aos autos, desde o início do Inquérito Policial, provocado por ofício encaminhado pelo Juízo,
Joelton foi tratado como Investigado
,
não havendo prova documental alguma de que tenha sido realmente instaurado qualquer procedimento penal, civil ou administrativo em face dos policiais responsáveis pela tomada de seu depoimento de 2009,
carecendo, portanto, dessa elementar do crime de denunciação caluniosa.

Portanto, não há prova de que o acusado tenha dado causa a nenhuma investigação contra os policiais, e, ademais, ele não imputou qualquer ilicitude aos agentes e não agiu com dolo específico, de modo que sua conduta é
manifestamente atípica
,
merece
ndo
acolhida o pleito absolutório.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso, a fim de absolver o apelante do crime previsto no art. 339, do Código Penal, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

1
Não há documento acerca do resultado da Representação por Ato Infracional.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)